Tribunal: STF
Processo: HC 259581
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Max Werner Sauberli impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES. DISPENSA DA OITIVA DA VÍTIMA EM PLENÁRIO PELO JUÍZO EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE. REVITIMIZAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA, COMPATÍVEL COM O PRIVILÉGIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido, tem-se que os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar provimento ao recurso de apelação foram: (i) não consta da ata de julgamento qualquer manifestação de algum jurado sobre a necessidade de inquirição da vítima em plenário, presumindo-se que apesar da ausência dela, estavam habilitados para proferir seu julgamento; ii) em tema de nulidade no processo penal, é dogma fundamental a assertiva de que não se declara a nulidade de qualquer ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    2. Dessume-se do aresto vergastado que os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido não foram impugnados, de forma específica, nas razões recursais, o que atrai, por analogia, a incidência do verbete n. 283 da Súmula do STF, quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    3. Não há incompatibilidade na coexistência de qualificadora de caráter objetivo, como a prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (modo de execução do crime), com a forma privilegiada do homicídio, cuja natureza é sempre subjetiva (precedentes desta Corte e do Pretório Excelso).



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.373.797 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a anulação do julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da comarca de São Bento do Sapucaí/SP, assegurando-se-lhe, assim, o direito de exercitar plenamente a sua defesa e, inclusive, inquirir o pseudo-ofendido presencialmente, ou, alternativamente, através de meio virtual”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.373.797), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 30/06/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente